Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e com juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69056540). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta o direito à reparação por dano moral, na medida em que a conduta do requerido extrapola o mero inadimplemento contratual, uma vez que foi privada do bem adquirido e ludibriada pelo réu, que formulou falsas promessas de envio e omitiu informações essenciais, ocasionando frustração e abalo emocional. Alega que a conduta do réu configura manifesta afronta aos direitos do consumidor, o que caracteriza lesão extrapatrimonial passível de indenização. Afirma a omissão dolosa do requerido, ao manter a autora em constante expectativa e recusar-se a restituir o montante pago, o que constitui fundamento suficiente para o deferimento da indenização vindicada. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a existência de dano moral em razão do inadimplemento contratual, sobretudo pelo não recebimento do produto adquirido e pela ausência de devolução dos valores despendidos.
III. Razões de decidir
6. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apto a gerar o direito à compensação por dano moral.
7. Nesse sentido é pacífico o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
9. Na hipótese, é incontroverso o descumprimento contratual do recorrido que não entregou os óculos adquiridos, tampouco realizou a restituição do valor pago.
10. Contudo, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, tanto que reconhecida a rescisão contratual com a consequente restituição do valor pago, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente o direito à reparação por dano moral, uma vez que não se trata de hipótese de dano in re ipsa.
11. De fato, ainda que os transtornos vivenciados pela parte autora decorrentes da não entrega do produto possam ter causado frustração e desconforto, não restou comprovada a ocorrência de violação grave aos direitos da personalidade que justifique a reparação pretendida.
12. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "Para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Em regra, o inadimplemento contratual não enseja compensação por dano moral".

___________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.